Tribunal: TJMT
Processo: 1011085-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011085-85.2020.8.11.0000
Agravante: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA
Agravado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001715-44.2020.8.11.0045 impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde e Outros, que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado na suspensão do Pregão Presencial no 008/2020.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que participou do procedimento licitatório, Pregão Eletrônico no 008/2020, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada para implantação de sistema de sinalização semafórica, sagrando-se vencedora a Cidade Verde Sinalização Viária Eireli.
Assevera que a proposta apresentada pela empresa vencedora é inexequível, bem como esta deveria ter sido inabilitada, por não ter apresentado a documentação necessária a comprovar a qualificação técnica exigida no edital, especificamente em relação à Laço Indutivo Virtual e à Contador Regressivo de Tempo Verde e Vermelho.
Argumenta que, competia aos licitantes, apresentar atestado de capacidade técnica comprovando que executou serviços de característica ou grau de complexidade similar ou superior ao objeto da licitação, em cada um dos quatorze itens do Termo de Referência, que compõe o Anexo I do Edital.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão do Pregão Presencial no 008/2020.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Compulsando os autos, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.
Registre-se que, o objeto do Pregão Eletrônico no 008/2020 objetiva a contratação de empresa especializada para implantação de materiais de sinalização semafórica em Lucas do Rio Verde/MT.
Insurge-se a Recorrente, ao fundamento de que a empresa vencedora no certame não cumpriu ao disposto no item 8.5.1 do Edital. Vejamos:
“8.5. Qualificação Técnica
8.5.1. Apresentação de no mínimo, 01 Atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT’s) emitidas pelo CREA, comprovando que profissional(is) de nível superior, indicado(s) para ser(em) o(s) responsável(is) técnico(s) do serviço, executou(aram) serviço(s) de característica/grau de complexidade similar(es) ou superior(es) ao objeto desta licitação.”
Preconiza o edital que, incumbe ao licitante, apresentar atestado de capacidade técnica comprovando que executou serviço de característica / grau de complexidade similar ou superior ao objeto da licitação.
Não se conforma a Recorrente, ao fundamento de que a empresa Cidade Verde Sinalização Viária Eireli, supostamente, não apresentou documentação necessária a comprovar a qualificação técnica exigida no edital, especificamente em relação à Laço Indutivo Virtual e à Contador Regressivo de Tempo Verde e Vermelho, três dos quatorze itens previstos no Anexo I ( Termo de Referência), que descreve os materiais serviços a serem realizados.
Entretanto, conforme consignado em sede de Recurso Administrativo e pelo Juízo a quo, o Edital não prevê expressamente que o licitante deveria apresentar, especificamente, atestado de capacidade técnica para cada um dos itens elencados no Anexo I.
Como se sabe, em observância ao princípio da vinculação ao edital, não pode a Administração exigir dos licitantes, critérios diversos ao previamente estabelecidos no ato convocatório.
Da análise dos elementos coligidos ao feito, depreende-se que a empresa vencedora do certame apresentou atestados de conclusão de obra e de capacidade técnica, informando a realização de serviços, aparentemente, de característica e grau de complexidade similar ao objeto da licitação; inexistindo qualquer elemento de prova a corroborar a tese de inexequibilidade da proposta.
Destarte, não vislumbro a relevância da pretensão recursal, a justificar a modificação da decisão agravada.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator